Tribunal: TJPA
Processo: 0046900-32.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ART. 157, Â§2Âº, INCISOS I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP â ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES CONTRA CINCO VÃTIMAS, EM CONCURSO FORMAL â1) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA â IMPOSSIBILIDADE â APREENSÃO E REALIZAÃÃO DE PERÃCIA DESNECESSÃRIAS â PALAVRAS DAS VÃTIMAS QUE ATESTAM O USO DO ARTEFATO â SÃMULA 14 DESTE E.TJ-PA. â Ã prescindÃvel para a configuraÃ§Ã£o da causa de aumento prevista no Art. 157, Â§2Âº, inc. I e II, do CP que a arma seja apreendida e periciada, quando por outros meios se possa comprovar o uso do artefato. InteligÃªncia da SÃºmula n.Âº 14, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a. - 2) REDIMENSIONAMENTO, DE OFÃCIO, DA FRAÃÃO RELATIVA ÃS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. OBSERVÃNCIA Ã SÃMULA 443 DO C.STJ. â A mera indicaÃ§Ã£o do nÃºmero de majorantes Ã© insuficiente para a exasperaÃ§Ã£o da pena, impondo-se o redimensionamento de ofÃcio da fraÃ§Ã£o aplicada em 3/8 (trÃªs oitavos) pelo juÃzo a quo, para 1/3 (um terÃ§o), mÃnimo legal, restando fixada a pena do rÃ©u na terceira fase da dosimetria em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 13 (treze) dias-multa. Entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de JustiÃ§a. - 3) REDUÃÃO DA FRAÃÃO APLICADA PELO MAGISTRADO A QUO EM RELAÃÃO AO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PARA O MÃNIMO DE 1/6 â IMPOSSIBILIDADE â A fraÃ§Ã£o relativa ao reconhecimento do concurso formal deve ser aplicada em proporcionalidade com a quantidade de crimes cometidos. Na hipÃ3tese, tendo sido o delito praticado contra cinco vÃtimas, vÃª-se devidamente adequada a fixaÃ§Ã£o da fraÃ§Ã£o de 1/3 (um terÃ§o), ex-vi. jurisprudÃªncia do Colendo Superior Tribunal de JustiÃ§a, restando a reprimenda fixada em 07 (sete) anos, 01 (um) mÃªs e 10 (dez) dias de reclusÃ£o e 17 (dezessete) dias-multa. â 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÃM DE OFÃCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO RECORRENTE. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0046900-32.2015.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: Parauapebas (1ª Vara Criminal)
APELANTE: Afonso Henrique Silva de Lima (Def. Púb.: Kelly Aparecida Soares)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES CONTRA CINCO VÍTIMAS, EM CONCURSO FORMAL -
1)

DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA
- IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS - PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE ATESTAM O USO DO ARTEFATO - SÚMULA 14 DESTE E.TJ-PA. - É prescindível
para a configuração da causa de aumento
prevista no Art. 157, §2º, inc. I e II, do CP
que a arma seja apreendida e periciada
, quando por outros meios se possa comprovar o uso do artefato.
Inteligência da Súmula n.º 14, deste Egrégio Tribunal de Justiça
. - 2) REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 443 DO C.STJ. - A mera indicação do número de majorantes é insuficiente para a exasperação da pena, impondo-se o redimensionamento de ofício da fração aplicada em 3/8 (três oitavos) pelo juízo
a quo,
para 1/3 (um terço), mínimo legal, restando fixada a pena do réu na terceira fase da dosimetria em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. -
3)

REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PELO MAGISTRADO
A QUO
EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL
PARA O MÍNIMO DE 1/6 - IMPOSSIBILIDADE - A fração relativa ao reconhecimento do concurso formal deve ser aplicada em proporcionalidade com a quantidade de crimes cometidos. Na hipótese, tendo sido o delito
praticado contra cinco vítimas
, vê-se
devidamente adequada a fixação da fração de 1/3 (um terço),
ex-vi.
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, restando a reprimenda fixada em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.
-
4)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO RECORRENTE.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém de ofício reduzir a fração relativa ao reconhecimento das causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, inc. I e II, do CP para o mínimo, qual seja, 1/3 (um terço), mantendo-se os demais termos da sentença
a quo,
em consonância com o voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, iniciada às 14:00h do dia 03/05/2021 e encerrada às 14:00h do dia 10/05/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/PA, 10 de Maio de 2021.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por AFONSO HENRIQUE SILVA DE LIMA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao Art. 157, §2º, incisos I e II, c/c Art. 70, ambos do CP.

Em razões recursais, requer o apelante o decote da majorante prevista no Art. 157, §2º, inc. I, do CP, alegando ausência de comprovação do uso da arma em razão de não ter sido a mesma apreendida e periciada, aduzindo não ter ficado demonstrado que ele produziu o disparo durante a empreitada delitiva, postulando também, seja reduzida a fração aplicada em razão do reconhecimento do concurso formal para 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que por volta das 13h40min do dia 07/03/2015, no interior do depósito de bebidas conhecido por ¿Zero Grau¿, o denunciado, acompanhado de um comparsa, de vulgo ¿Magrinho¿, ameaçando as vítimas com arma de fogo, roubou a quantia de R$200,00 (duzentos) reais do caixa do estabelecimento, bem como 08 (oito) garrafas de whisky e mais 05 (cinco) aparelhos de telefone celular que pertenciam às vítimas, quais sejam
Adalberto Candido dos Santos
,
Rosimeire Mendes da Silva
,
Bruno Candido Mendes
,
Jackeline Candido Mendes
e
Eduardo Candido Mendes
.

Ainda de acordo com a inicial acusatória, as vítimas estavam no local quando foram abordadas pelo denunciado e seu comparsa que estavam em uma moto Honda/Biz, prata, e ao anunciarem o assalto exigiram a entrega da renda do estabelecimento, de bebidas, e dos aparelhos celulares de todos que ali se encontravam, sendo o denunciado responsável por pilotar a moto e quem estava armado com revólver,

e logo em seguida se evadiram do local.
Após terem tomado conhecimento, por meio de programa televisivo, da prisão do ora denunciado por outro delito, as vítimas o reconheceram, e o denunciaram, tendo inclusive, em sede inquisitorial, o denunciado Afonso Henrique Silva de Lima, vulgo ¿Magrão¿, ter confessado e dado detalhes da execução dos fatos delituosos
junto com seu cúmplice perante a autoridade policial.

Em juízo, as vítimas Adalberto Candido dos Santos, Rosimeire Mendes da Silva, Jackeline Candido Mendes e Eduardo Candido Mendes procederam o reconhecimento do apelante, indicando-o como a pessoa que, mediante ameaça com arma de fogo e na companhia de um comparsa, subtraiu-lhes os aparelhos celulares, as garrafas de whisky, cigarros, e o dinheiro da renda do estabelecimento comercial, conforme consta no termo de audiência às fls.44/46.

Em seu interrogatório (ex-vi. mídia de fls. 46), o apelante confessou a prática do delito.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi condenado como incurso no delito previsto no Art. 157, §2º, I e II c/c Art.70, do CP, sendo-lhe cominada a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, inicialmente, pelo
decote da majorante relativa ao uso de arma de fogo
, previsto no Art. 157, §2º, I, do CP, por entender que não consta nos autos comprovação idônea de que o réu tenha disparado com a arma, e nem mesmo que o referido artefato tenha sido apreendido com o mesmo e posteriormente submetido à perícia técnica. Requer ainda
a redução da fração que foi aplicada à pena definitiva em razão do concurso formal
para 1/6 (um sexto), mínimo previsto no Art. 70, do CP.
Tais teses não podem prosperar
, senão vejamos:

Em seu interrogatório, tanto na fase investigativa (fl.17) quanto em juízo (mídia à fl.46), o denunciado informou detalhes acerca da prática do delito, tendo declarado,
verbis
:
¿Que cometeu o delito com um comparsa que encontrou aleatoriamente e que conhece apenas como ¿Magrinho¿, e resolveram fazer um assalto, inclusive já estando o seu cúmplice em uma motocicleta Honda, modelo: Biz,
e com um revólver de calibre 38, contendo duas munições
; ao chegarem no bairro Liberdade I, teriam ficado rodeando até encontrarem o estabelecimento denominado ¿Zero Grau¿, então resolveram descer da motocicleta e ali adentrar,
tendo imediatamente sacado a arma e anunciado o assalto
, sendo que, enquanto o co-autor subtraía o dinheiro e os litros de whisky,
ficava ameaçando as vítimas com a arma em punho
para evitar que as mesmas reagissem, e em seguida, subtraíram o aparelho celular de outra vítima, a qual chegou posteriormente ao local, vindo da casa dos fundos do estabelecimento, tendo logo após, empreendido fuga.¿.

Em juízo, a vítima Rosimeire Mendes da Silva declarou (
ex-vi
. mídia de fls.46):
¿Que, no dia 07/03/2015, por volta de 13:40h seu depósito de bebidas foi assaltado e que presenciou ao fato, mas que inicialmente estavam seus dois filhos no interior do local, enquanto ela estava dentro de sua casa, a qual fica nos fundos do referido estabelecimento, e então escutou barulho de uma moto e desconfiou que algo estaria acontecendo, até que se dirigiu ao interior do depósito para verificar o que estava acontecendo, e ali chegando, deparou-se com os dois filhos com as mãos na cabeça e ficou junto de ambos, enquanto os meliantes estavam pegando o que lhes interessavam. Que eram dois assaltantes e
estavam armados, um deles apontando a arma para a cabeça de sua filha
. Sendo subtraídos; celulares, cerca de oito litros de whisky, e que diante do nervosismo dos autores, acabaram não levando os cigarros, porém, levaram o dinheiro da gaveta relativo à renda do que já haviam vendido, e logo em seguida foram embora. Dias depois, lapso temporal que não sabe precisar,
viram na televisão, durante a transmissão do jornal local, que um dos assaltantes teria sido preso, e então se comunicaram entre a família e resolveram realizar a denúncia perante a autoridade policial
,
sendo identificado exatamente o autor que estava portando a arma durante o fato delituoso
. Durante a realização do reconhecimento na delegacia não tiveram dificuldade em apontar o ora denunciado como um dos autores do assalto em seu estabelecimento, pois, na ocasião, este se encontrava com um capacete sem viseira, de modo que era plenamente possível visualizar seu rosto.¿.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelas demais vítimas em juízo, conforme consta na mídia às fls.46, tendo sido confirmados os seus depoimentos colhidos na fase de inquérito, ratificando-se que o apelante era quem pilotava a moto e era quem portava a arma de fogo, do tipo revólver, sendo ele quem as ameaçava.

Durante a audiência de instrução e julgamento (
ex.-vi.
mídia de fls. 46), a vítima Eduardo Cândido Mendes afirmou,
verbis
:
¿Que no dia dos fatos estava com sua irmã dentro do depósito de bebidas de sua família, quando
chegaram os dois meliantes em uma moto Biz
, a qual era pilotada por ¿Magrão¿, ambos desceram e
este já se dirigiu apontando a arma para sua irmã Jackeline e colocou todos os celulares no bolso
. Que pegaram o dinheiro que estava no caixa e em seguida foram pegando os demais objetos, estando ambos de ¿
cara limpa
¿ [SIC]. Que não lembra bem, mas acha que os indivíduos estavam com os capacetes levantados, com o rosto à mostra. E que uma semana após o assalto reconheceram o acusado na delegacia, não recuperaram nada. [...] Que reconheceu o réu através de foto no jornal.¿.

Ratificando os termos declarados por seu irmão Eduardo, a vítima Jackeline Cândido Mendes aduziu perante o juízo,
verbis:
¿Que ocorreu um assalto no depósito de bebidas de sua família no momento que estava com seu irmão Eduardo no interior do local.
Eram dois indivíduos, os quais chegaram de moto e armados
. Ambos estavam de ¿
cara limpa
¿ [SIC], e foram abordando às vítimas com o revólver. Tendo sido roubados: whisky, bebidas, cigarro, dinheiro do caixa e os celulares. Aduziu que ambos já chegaram ao local dos fatos de maneira esquisita, aparentando estarem nervosos e
o réu era quem estava o tempo inteiro apontando a arma em sua direção, enquanto o outro recolhia os pertences das vítimas
. O réu falou apenas para ficarem calados e que lhes entregassem tudo o que pedissem. E poucos dias depois dos fatos, reconheceu o réu por foto na delegacia, as quais lhes foram apresentadas pela autoridade policial, tendo reconhecido somente ao réu dentre tais fotografias, não tendo apresentado nenhuma dúvida acerca do reconhecimento deste.¿.

Também em juízo, a vítima Adalberto Cândido dos Santos, declarou com riqueza de detalhes,
verbis
:
¿Que no dia do fato delituoso, estava com seus familiares fazendo um churrasco em casa, a qual fica nos fundos no depósito de bebidas de sua esposa, quando ouviram o barulho de uma moto, sendo que seus dois filhos mais novos estavam no interior do depósito, enquanto que ele, sua esposa e seu filho mais velho Bruno, estavam providenciando o churrasco. Ao escutarem o barulho, sua esposa saiu para verificar do que se tratava, assim como seu filho, mas ficou assistindo a tudo através do vidro da sala de sua casa, não tendo se dirigido para o interior do depósito. Que na ocasião da empreitada criminosa, de início se encontravam no estabelecimento; Jackeline e Eduardo (menor de idade na época), quando sua esposa ouviu o ¿
ronco
¿ [SIC] da moto e ao chegar no local já se deparou com seus filhos com as mãos na cabeça,
e um dos assaltantes apontando a arma para a cabeça de sua filha Jackeline
, então sua esposa também elevou suas mãos e seu filho Bruno, ao ouvir a movimentação, também perdeu o celular na ocasião. Ressaltou que durante a abordagem,
o réu vulgo ¿Magrão¿ não estava só, possuindo mais um companheiro
, porém, apenas
presenciou uma arma em punho
, pois ficou de longe observando e
viu que ¿Magrão¿ estava armado
. Os indivíduos levaram os celulares, R$200,00 (duzentos reais) da gaveta, oito litros de whisky, cigarros, e nada foi recuperado. Seus filhos nem sua esposa foram agredidos, mas ficaram com traumas. E logo após ocorrer o assalto, acionou à polícia, mas nunca foram ao local.
Que o réu foi preso pelo cometimento de um outro delito, o qual foi reportado por um telejornal local, quando, ao assistirem, identificaram o mesmo e se dirigiram até à delegacia para procederem ao reconhecimento dele
. A delegada apresentou as fotos dos indivíduos, tendo sido reconhecido sem dúvidas o réu, já que na ocasião do delito estavam de ¿
cara limpa¿
[SIC] e conseguiu ver nitidamente a ambos as pessoas envolvidas, sendo que o lapso temporal entre a ocorrência do delito e o ato de reconhecimento se deu por aproximadamente uma semana.¿

Nota-se, portanto, que
as narrativas dos fatos apresentadas pelas vítimas se mostram consistentes e coerentes desde o início da
persecutio criminis
,
sempre ressaltando a ocorrência da circunstância do uso de arma pelo apelante
, identificada como sendo um revólver, e tendo sido informado pelo réu, em sede inquisitorial, que possivelmente tratava-se de uma arma calibre 38, cujas declarações têm
valor probatório suficiente para embasar um édito condenatório
, bem como
configurar a ocorrência da referida majorante
.

Ademais, o fato de a arma utilizada no crime não ter sido apreendida e periciada não implica no decote da circunstância majorante respectiva, pois o emprego de arma pode ser comprovado por outros elementos de prova colhidos na instrução. Tal entendimento encontra-se, inclusive, consolidado na Súmula n.º 14 deste E.TJ-PA,
verbis
:
Súmula n.º 14/TJEPA:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Portanto, não
merece provimento a tese suscitada pelo apelante de ausência de configuração da majorante do uso de arma
a despeito desta não ter sido apreendida e periciada, dando-se, no caso, especial relevância ao depoimento prestado pelas vítimas, que aduziram de forma segura e coerente a utilização do aludido artefato na empreitada delitiva.

Antes de analisar o outro pleito veiculado no apelo, de redução da fração relativa ao reconhecimento do concurso formal, previsto no Art. 70, do CP, a qual foi aplicada em 1/3 pelo magistrado
a quo,
passo a reavaliar as fases antecedentes da dosimetria da pena, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Procedendo-se, então, com as reavaliação dos critérios de individualização da pena para o crime em comento, observa-se que na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou favoravelmente ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pelo que
fixou a pena inicial no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, nada havendo a reformar neste tópico.

Contudo, na segunda etapa do procedimento trifásico de individualização da pena, ao reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea (Art.65, III,
d
, do CP), o julgador originário manteve a pena anteriormente fixada em razão da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual, ao uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, asseverou a impossibilidade jurídica da pena provisória ser fixada aquém do mínimo legal em virtude da incidência de quaisquer das circunstâncias genéricas elencadas no Art. 65, do CP.

Na terceira etapa do procedimento de individualização da pena, restaram configuradas as majorantes do uso de arma de fogo e concurso de agentes, tendo sido aplicada na fração de 3/8 (três oitavos). No que se refere à causa de aumento do uso de arma de fogo, deve-se ressaltar que, tendo o delito sido praticado em 07/03/2015, a fração de exasperação da pena a ser utilizada é a prevista no revogado inciso I, §2º, Art. 157 do CP, uma vez que tal dispositivo mostra-se mais vantajoso ao acusado,
não se aplicando
ao caso a fração majorante pelo uso de arma estabelecida pela
Lei nº 13.964/2019, de 24/12/2019 (Pacote Anticrime)
, por tratar-se de
novatio legis in pejus,
somente aplicada aos fatos praticados posteriormente à sua vigência.

Portanto, inexistindo motivação para aplicação de fração mais gravosa, não obstante o reconhecimento das causas majorantes do uso de arma e de concurso de agentes, não há fundamento concreto para o incremento da fração de aumento da pena, uma vez que, a despeito do reconhecimento das aludidas majorantes,
apenas a quantidade destas não é suficiente para justificar a exasperação da reprimenda além da fração mínima legal
, consoante entendimento consolidado na Súmula n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula n.º 443/STJ:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

E assim é, pois,
o concurso de agentes foi de apenas dois indivíduos
, bem como
a arma utilizada tratou-se de um revólver
, conforme relatado pelas vítimas, pelo que não figuram motivos suficientes para utilização da fração de aumento acima do mínimo de 1/3 (um terço), como o fez o juízo de primeiro grau, e portanto,
tal reprimenda merece ser redimensionada, de ofício, nesta ocasião, devendo ser fixada em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Com relação ao reconhecimento do concurso formal de infrações, previsto no Art. 70, do CP, vê-se que acertadamente o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/3 (um terço), consoante jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, a fração a ser observada pelo julgador no momento de aplicação da regra do Art. 70, do aludido Códex, deve ser condizente e proporcional ao número de infrações perpetradas,
verbis
:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. TRÊS VÍTIMAS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/5 CABÍVEL. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações e
1/2 para 6 ou mais infrações
. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5.
4. Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório e ratificados pelo Tribunal a quo não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
6. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mais o pagamento de 15 dias-multa, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda.
(HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) (
Grifos nossos
)
STJ: HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRITÉRIO PARA SE ESTABELECER A FRAÇÃO DE AUMENTO: NÚMERO DE DELITOS PERPETRADOS. PRECEDENTES. PERCENTUAL DE 1/5, PELA CONFIGURAÇÃO DE TRÊS DELITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. "O percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP [...]" (HC 136.568/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 13/10/2009).
2. Na hipótese, o Tribunal de origem alterou o percentual de aumento, pela configuração do concurso ideal de crimes, de 1/3 para 1/5, considerando-se a prática de três infrações penais. O patamar não se afigura incorreto ou desarrazoado, devendo, por isso, ser mantido.
3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 217847 SP 2011/0213353-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2013)

No caso em apreço, foram cinco vítimas; portanto,
reconhecida a prática de cinco infrações pelo agente
, uma para cada vítima do roubo, fazendo-se necessário
manter-se a fração de 1/3 (um terço) imposta na sentença guerreada
. Todavia, tal fração deve ser aplicada sobre o novo patamar da reprimenda redimensionada na terceira fase da dosimetria penal, restando concreta e definitiva a pena do réu
AFONSO HENRIQUE SILVA DE LIMA
, em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
em regime inicial
semiaberto
, nos termos do que dispõe o Art. 33, §2º,
b,
do CP,
e 17 (dezessete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, porém, de ofício,
redimensiono a pena do apelante na terceira fase da dosimetria, aplicando-lhe a fração mínima
em razão do reconhecimento das causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, inc. I e II, do CP, fixando-a definitivamente em
07 (sete) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,

mantendo-se incólume os demais termos da sentença
a quo
.

É como voto.
Belém/PA, 10 de Maio de 2021.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora